Tribunal: TJES
Processo: 5000261-41.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000261-41.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE CLIPES
RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000261-41.2020.8.08.0013
ORIGEM:
Juízo de Castelo - 1ª Vara
RECORRENTES:
ANTONIO JOSE CLIPES e BANCO BRADESCO SA
RECORRIDOS:
ANTONIO JOSE CLIPES e BANCO BRADESCO SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada. Em apertada síntese, a parte autora aduz ter recebido em maio de 2020 cobrança referente a serviço de assinatura SKY e posteriormente, em junho do mesmo ano, cobrança de valor referente a cartão de crédito na modalidade consignada nunca firmado [contrato n° 20160317108026627000]. Aduz ter sido vítima de fraude, vez que nunca realizou os referidos contratos. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência do contrato n° 20160317108026627000, a nulidade dos descontos em seu benefício, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato objeto dos autos e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, de forma simples, bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
Ambas as partes apresentaram recurso inominado, em que respectivamente buscam a reforma do ato sentencial. Em síntese, a autora busca a reforma da sentença para que a restituição dos valores descontados indevidamente seja em dobro. A ré por sua vez, requer a reforma da sentença para o julgamento improcedente de todos os pedidos autorais.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com exceção do tópico adiante destacado. A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de fraude, responsabilizando objetivamente a ré pelo episódio. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Nesse sentido, destaca-se o acerto da sentença de piso a respeito do ponto,
in verbis
:
“[...] Examinando detidamente os autos, não pairam dúvidas de que o Banco demandado de acordo com o ônus que recai sobre si, não demonstrou a existência de vínculo contratual e a higidez do contrato impugnado. A simples alegação genérica do contestante acerca da existência de contrato realizado pelo autor junto ao Banco réu, não serve de suporte a provar a pactuação do empréstimo deduzido do benefício previdenciário, caracterizando-se a falha na prestação do serviço. Assim, inexistindo demonstradamente a relação jurídica que ensejou os descontos no benefício previdenciário do requerente, notadamente pela não produção de prova pela parte ré, a elidir o direito da requerente, de acordo com a regra do ônus da prova que lhe competia, o caso é de procedência [...]”
.

(5).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores, em dobro, descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Reforma do ato sentencial apenas quanto a tal ponto, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

Portanto, nessa linha de ideias, a restituição dos valores deve ser em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). De toda sorte, diante da ausência de vontade da parte autora em aderir ao contrato, resta evidente a ocorrência de má-fé, o que, por si só, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 8.082,00 (oito mil e oitenta e dois reais).

(6).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(7).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo que sejam restituídos à parte autora os valores descontados indevidamente, no montante de
R$ 8.082,00 (oito mil e oitenta e dois reais), já em dobro, com juros e correção na forma definida pelo Juízo
a quo

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

(9).
Por sua vez
,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)